Tribunal: STJ
Processo: 4071954-30.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228169 - MG(2025/0465724-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBENS LOPES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE
FOGO
E
MUNIÇÕES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA
MEDIDA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
, e 35, ambos da
e 16 da
caput
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em preventiva com base na
gravidade concreta, no risco de reiteração delitiva e na inadequação das
medidas cautelares. O Tribunal de origem denegou o
,
habeas corpus
reafirmando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
3. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, alegando pequena quantidade de droga apreendida, ausência de
denúncia por posse de arma ou munições, falta de contemporaneidade da
medida, condições pessoais favoráveis do agravante e desproporcionalidade
da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública,
considerando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima
apenas quando a liberdade do indivíduo representa risco concreto e atual aos
bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de origem
fundamentaram a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade
concreta das condutas, evidenciada pela apreensão de drogas, armas e
Documento eletrônico VDA54721501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e6d9cc8-e58a-4327-9035-32fe114b8927

munições, além de elementos que indicam organização e habitualidade na
prática criminosa.
7. Também foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, já que consta
da folha de antecedentes criminais outros procedimentos
processos em
e/ou
desfavor do acusado (a propósito, há a indicação de que o recorrente possui
condenação definitiva pela prática do crime de homicídio privilegiado).
8. A gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva,
justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
9. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os pressupostos que a autorizam.
10. A ausência de contemporaneidade da medida e a suposta violação ao
princípio da correlação não foram analisadas pelo Tribunal de origem,
impedindo a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
o, XLIII; CPP, arts. 312, 313 e
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
319;
arts. 33 e 35;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003, art. 16.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
1.025.830/MG,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
2/9/2025,
10/9/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.006.629/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
13/8/2025,
18/8/2025;
216.696/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
9/9/2025;
864.854/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
9/9/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e6d9cc8-e58a-4327-9035-32fe114b8927

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228169 - MG(2025/0465724-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBENS LOPES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE
FOGO
E
MUNIÇÕES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA
MEDIDA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
, e 35, ambos da
e 16 da
caput
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em preventiva com base na
gravidade concreta, no risco de reiteração delitiva e na inadequação das
medidas cautelares. O Tribunal de origem denegou o
,
habeas corpus
reafirmando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
3. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, alegando pequena quantidade de droga apreendida, ausência de
denúncia por posse de arma ou munições, falta de contemporaneidade da
medida, condições pessoais favoráveis do agravante e desproporcionalidade
da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública,
considerando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima
apenas quando a liberdade do indivíduo representa risco concreto e atual aos
bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de origem
fundamentaram a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

concreta das condutas, evidenciada pela apreensão de drogas, armas e
munições, além de elementos que indicam organização e habitualidade na
prática criminosa.
7. Também foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, já que consta
da folha de antecedentes criminais outros procedimentos
processos em
e/ou
desfavor do acusado (a propósito, há a indicação de que o recorrente possui
condenação definitiva pela prática do crime de homicídio privilegiado).
8. A gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva,
justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
9. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os pressupostos que a autorizam.
10. A ausência de contemporaneidade da medida e a suposta violação ao
princípio da correlação não foram analisadas pelo Tribunal de origem,
impedindo a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
o, XLIII; CPP, arts. 312, 313 e
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
319;
arts. 33 e 35;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003, art. 16.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
1.025.830/MG,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
2/9/2025,
10/9/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.006.629/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
13/8/2025,
18/8/2025;
216.696/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
9/9/2025;
864.854/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
9/9/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBENS LOPES DE FREITAS
contra a decisão monocrática de fls. 1.075-1.081, na qual conheci parcialmente do
recurso ordinário e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 05/09/2025,
tendo sido a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33,
e 35, ambos da
e 16 da
em
caput,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003,
razão da apreensão de 27,37g de cocaína, um simulacro de pistola, além de quinze
munições de calibre .357, um revólver calibre .38, treze munições calibre .38 e quarenta
e cinco munições de calibre de uso restrito.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem (fls. 425-436).
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente sustentou a ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva, aduzindo a inexistência de motivação
concreta e individualizada do
.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

Afirmou que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação
da prisão cautelar, pois foi apreendida pequena quantidade de droga e o acusado não foi
denunciado pela posse da arma de fogo ou das munições.
Apontou a ausência de contemporaneidade da medida, já que as anotações
contidas na ficha de antecedentes são antigas.
Alegou condições pessoais favoráveis do custodiado, que é idoso, possui
residência fixa e ocupação lícita.
Defendeu a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois, em eventual
condenação, seria fixado o regime inicial aberto ou substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Destacou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Requereu, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para que fosse
revogada a custódia preventiva, a fim de que o recorrente aguardasse o julgamento em
liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
Na decisão de fls. 1075-1081, conheci parcialmente do recurso ordinário e,
nessa extensão, neguei-lhe provimento.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do recurso ordinário, bem como defende o conhecimento da tese de violação
ao princípio da correlação, tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de
ofício em casos de patente constrangimento ilegal.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante foi preso em flagrante, em
tendo sido a
05/09/2025,
custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
e 35, ambos da
e 16 da
em razão da
caput,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003,
apreensão de 27,37g de cocaína, um simulacro de pistola, além de quinze munições de
calibre .357, um revólver calibre .38, treze munições calibre .38 e quarenta e cinco
munições de calibre de uso restrito, enquanto a defesa sustenta que não houve denúncia
contra ele por posse de arma ou munição e que a quantidade de droga é reduzida, além de
invocar idade avançada e condições pessoais favoráveis.
O elemento probatório central consiste no auto de apreensão e nos laudos que
confirmam a eficiência das armas e munições e a natureza do entorpecente, ao passo que
há controvérsia sobre a correlação entre a acusação e os fundamentos da preventiva; a
decisão de primeiro grau converteu a prisão em preventiva com base na gravidade
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

concreta, no risco de reiteração e na inadequação das cautelares, o Tribunal de origem
denegou o
, reafirmando a necessidade da segregação para garantia da
habeas corpus
ordem pública, e a decisão de fls. 1075-1081 conheceu parcialmente do recurso ordinário
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, o que enseja o presente agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 389-390; grifos diversos do original):
Os custodiados, segundo o que se pode inferir dos autos, associaram-se para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tipificado, em tese, no

art. 33, caput, da
traziam consigo e mantinham em
Lei n. 11.343/06;
depósito drogas destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar; bem como possuíam arma de
fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
[...]
Trata-se, em tese, de contexto familiar voltado ao tráfico de drogas, com
indícios de que os irmãos Ramon Lopes de Freitas e Robson Lopes de
Freitas, em conjunto com o genitor Rubens Lopes de Freitas, mantinham
em depósito e circulação expressiva quantidade de entorpecentes, associada
ao porte de armamento e à utilização de instrumentos comumente
empregados na mercancia ilícita.
O auto de apreensão de id. 10547420233 registra a coleta de 66 papelotes de
substância semelhante à cocaína, um revólver calibre .38, 45 munições de
uso restrito, um simulacro de arma de fogo, valores em espécie que
totalizam R$506,00 (quinhentos e seis reais) e três aparelhos celulares.
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

Consta ainda a apreensão de uma balança de precisão e um livro com
, elementos informativos que, em juízo inicial,
anotações alusivas ao tráfico
reforçam o indicativo de organização e habitualidade da prática criminosa.
A natureza e a quantidade da droga, o modo de acondicionamento, os
petrechos característicos da traficância, os valores apreendidos e o arsenal
bélico encontrado agravam a situação fática e evidenciam a necessidade da
custódia cautelar como única medida eficaz, neste momento, para
interromper o ciclo delitivo e resguardar a paz social.
Demais, as FACs e CACs (ids. 10547420219, 10547420221, 10547436554 e
10547441652) juntadas autos registram outros procedimentos e/ou
processos em desfavor dos flagranteados Ramon Lopes de Freitas e Rubens
Lopes de Freitas, o que reforça os indícios de periculosidade e de risco
concreto de reiteração delitiva.
A cautelar extrema também tem base na conveniência da instrução criminal,
pois o tráfico ilícito de drogas em regra é violento e se vale da secular lei do
silêncio como instrumento de ação, aterrorizando, de forma ostensiva,
aqueles que se interpõem em seu caminho.
Logo, a prisão preventiva tem a essencial função de resguardar a ordem
pública e a conveniência da regular instrução processual, nos termos do
do CPP.
art. 312,
Ante o exposto e porque não se revelam adequadas e suficientes as medidas
cautelares previstas no
do CPP,
a
art. 319,
CONVERTO EM PREVENTIVA
ROBSON LOPES DE FREITAS, RAMON LOPES DE
prisão em flagrante de
FREITAS e
, a fim de garantir a ordem
RUBENS LOPES DE FREITAS
pública e a instrução processual, nos termos dos arts. 5o, XLIII, da
e
CR/88
310 a 313, do CPP.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido às fls. 401-404.
O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou o seguinte (fls. 434-435; sem
grifos no original):
Na hipótese em comento, foram arrecadados 27,37g (vinte e sete gramas e
, R$506,00 (quinhentos e seis reais) em
trinta e sete centigramas) de cocaína
espécie,
, além de
um simulacro de pistola
quinze munições de calibre .357,
um revólver calibre .38, treze munições calibre .38, quarenta e cinco
munições de calibre de uso restrito – todos eficientes.
Embora a quantidade de droga não seja vultosa, o número de munições
impressiona, até porque acompanhadas de arma de fogo.
[...]
É evidente, portanto, a gravidade concreta das condutas.
Não bastasse, o paciente ostenta maus antecedentes, conforme CAC de
Ervália/MG.
Logo, resta demonstrada, nos termos do
do CPP, a
art. 312
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública, revelando-se satisfatoriamente fundamentadas as decisões
decretadora e mantenedora.

que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente
Reafirmo
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

, evidenciada a partir da apreensão de
,
,
fatos
27,37g de cocaína um simulacro de pistola
,
um revólver calibre .38 além da expressiva quantidade de munições - 15 munições de
calibre .357, 13 munições calibre .38 e 45 munições de calibre de uso restrito. Tais
elementos efetivamente demonstram a periculosidade do agente e são aptos a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33
DA
E
DA
PRISÃO
LEI 11.343/2006
ART. 12
LEI 10.826/2003.
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta,
, a saber, 158
extraída da apreensão de entorpecentes e diversas munições
microtubos plásticos de cocaína, com peso líquido de 30,31g (trinta gramas e
trinta e um centigramas) e 13 invólucros plásticos de maconha, com peso
líquido de 24,44g (vinte e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas), 3
cartuchos íntegros de arma de fogo, de calibre .38 e 2 carregadores de
munição, calibre 380.
Com efeito, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão,
por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação
Nesse sentido: RHC n.
como forma de acautelar a ordem pública.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
137.054/CE,
julgado em
DJe
" (AgRg no HC n.
relator
20/4/2021,
27/4/2021
915.358/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo
a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
216.696/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
sem grifos no original.)
9/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
apreensão de arma de fogo, no contexto do tráfico de entorpecentes,
justifica a prisão cautelar diante da gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração delitiva.
4. A ausência de argumentos novos no agravo regimental desautoriza a
revisão da decisão agravada.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
216.326/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
3/9/2025,
8/9/2025;
original.)

Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco concreto de
, já que consta da folha de antecedentes criminais outros
reiteração delitiva
procedimentos
processos em desfavor do acusado, o que corrobora a necessidade de
e/ou
manutenção da segregação cautelar (a propósito, à fl. 721, há a indicação de que o
recorrente possui condenação definitiva pela prática do crime de homicídio privilegiado).
A esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
5. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do
acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração
delitiva.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
1.025.830/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
2/9/2025,
10/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Outrossim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via do
e no respectivo recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada
na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do
fechado, v.g. AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.006.629/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Por fim, quanto às teses de ausência de contemporaneidade da medida e de
violação ao princípio da correlação (prisão supostamente decretada com fundamento em
crime não imputado ao recorrente),
que as matérias não foram examinadas pelo
reitero
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a manifestação originária desta
Corte, sob pena de supressão de instância.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR
13 VEZES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E
TELEMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIVERSAS
DILIGÊNCIAS PREPARATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem não analisou o tema no viés ora delineado pela
defesa, ficando esta Corte impedida de apreciar a matéria, sob pena de
indevida supressão de instância.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
864.854/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54430182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: 6e5073c4-f580-439b-8da3-f02a032d7655

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.169 / MG
Número Registro: 2025/0465724-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254071954001 2025044674063001 40719543020258130000 50023982920258130450
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUBENS LOPES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBENS LOPES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO : SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54687255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: ec1b1b71-a4d5-47ab-946e-5e2fa2454e67

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: ec1b1b71-a4d5-47ab-946e-5e2fa2454e67